Tribunal: STF
Processo: ARE 1529661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO. ÁREA NÃO-EDIFICÁVEL. BR-116. ANTT. CUSTO DA DEMOLIÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS S/A.



    1. Reforma-se a sentença que julgou improcedente o pedido de demolição de imóvel lindeiro ao Km 101 da Rodovia BR-116, no município de Guapimirim/RJ, fundada em que não é possível retirar a propriedade da parte ré sem justa e prévia indenização.



    2. Incumbe à ANTT e à concessionária de serviço público preservar a faixa de domínio e a área non aedificandi que a margeia. Nesse contexto, comprovado por perícia que as benfeitorias estão sobre a faixa de domínio e a área não-edificável, impõe-se-lhes a remoção. Aplicação do art. 99, I, do Código Civil, e do art. 4º, III, da Lei nº 6.766/1979. Precedentes.



    3. O recuo no km 101 da BR-116 é de 45 metros (30m referentes à faixa de domínio público + 15m da faixa não-edificável), e o levantamento elaborado pelo perito judicial comprovou que as construções que ensejaram a ação de reintegração de posse estão dentro da faixa de domínio e da área não-edificável e, portanto, devem ser removidas.



    4. Os recuos das rodovias foram criados para garantir a segurança viária nacional, e devem ser fielmente respeitados.



    5. Evidenciada a hipossuficiência econômica da parte ré, a Concessionária deve arcar com os ônus da demolição, inclusive por possuir a melhores condições técnicas, sem colocar em risco a vida de usuários da rodovia e para atender adequadamente suas próprias necessidades logísticas para a área. Precedentes da Corte.



    6. A expropriação da faixa de domínio ocorreu com a própria construção da BR-116, fato que transfere à Administração o domínio das pistas e áreas adjacentes necessárias à segurança viária. É induvidosa a posse da União, que justifica a ordem judicial de desocupação da faixa de domínio, cabendo ao prejudicado, se assim considerar, ajuizar ação para ressarcir-se de eventuais prejuízos. Precedente TRF2.



    7. Observadas as balizas do art 85, § 2º, do CPC/2015 - entre 10% e 20% do valor da causa - e considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa devem ser arbitrados em 15% do valor atualizado da causa. Todavia, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, suspenso a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, na forma do art. 98, §3º, do CPC.



    8. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente